Tribunal: TJSP
Processo: 1000613-04.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-12
Data de publicação: 2020-04-12

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Saúde pública – Fornecimento de medicamentos – Dever do Estado – Hipossuficiência para a aquisição – Imposição que decorre de texto das Constituições da República e Estadual e da Lei Federal no 8.080/90 – Inocorrência de afronta à separação dos poderes – Ação julgada procedente em 1a instância – Sentença mantida – Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251790
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000613-04.2016.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNANRDO DO CAMPO, é apelado ANGELO
BELLONI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 12 de abril de 2020.
LEME DE CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000613-04.2016.8.26.0564 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL No. 1000613-04.2016.8.26.0564 – SÃO BERNARDO
DO CAMPO.
APTE.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.
APDO.: ANGELO BELLONI.
JUIZ PROLATOR: IVO ROVERI NETO.
VOTO No 35.445
AÇÃO ORDINÁRIA
Saúde pública
Fornecimento de
medicamentos
Dever do Estado
Hipossuficiência para a
aquisição Imposição que decorre de texto das Constituições da
República e Estadual e da Lei Federal no 8.080/90 Inocorrência
de afronta à separação dos poderes Ação julgada procedente em
1a instância Sentença mantida Apelo improvido.
Trata-se de ação ordinária na qual pleiteia o
requerente o fornecimento dos medicamentos acetato de ciproterona, 50mg e
acetato de leuprolida.
A r. sentença de fls. 83/85, cujo relatório se adota,
foi proferida nos seguintes termos:
“Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido,
com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para o fim de
determinar que o MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO forneça a
ANGELO
BELLONI
os
medicamentos
Ciproterona
50mg
(Andocur/Androsteron) e Acetato de leuprolida 3,75 mg (Lupron
Depot/Lectrum/Lorelin Depot), referidos na prescrição médica de fls. 19, ou
respectivo equivalente genérico, mediante a apresentação de receituário
médico, nas doses referidas na inicial e pelo período que for necessário para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000613-04.2016.8.26.0564 -Voto no
3
o tratamento da parte autora.
Apela a vencida (fls. 87/92), reiterando as alegações
ofertadas com sua defesa, pugnando pela inversão do julgado.
Contrarrazões às fls. 96/100.
Pelo despacho de fl. 107, o processo foi suspenso
em razão da decisão de afetação do Superior Tribunal de Justiça quanto ao
Recurso Especial no 1.657.156-RJ, tema 106.
É o relatório.
Inicialmente, pondero que não é o caso de aplicar o
entendimento consignado no Recurso Especial no 1.657.156-RJ (Tema 106),
uma vez que os efeitos da decisão ali proferida foram modulados para que a
aplicabilidade ocorra somente aos processos distribuídos após referido
julgamento.
Pois bem.
As normas, constitucionais e legais, que tratam da
assistência à saúde da população, imputam às três esferas de governo, União,
Estados e Municípios, isolada ou conjuntamente, a obrigação de garantir o
acesso à saúde, com todas as suas implicações, e não apenas a um ou outro
ente da Federação.
No
caso,
restou
cabalmente
comprovado
a
necessidade dos medicamentos pleiteados pelo autor (fls. 19/25). Tal
exigência visa garantir a sua sobrevivência e o tratamento de sua
enfermidade. Entretanto em razão do valor dos medicamentos, não tendo o
requerente condições financeiras para adquiri-los, pleiteia-os junto ao Poder
Público.
Não há como negar a responsabilização do Estado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000613-04.2016.8.26.0564 -Voto no
4
quanto ao cumprimento de norma constitucional que incumbe aos entes
políticos garantir o acesso à saúde dos cidadãos, aplicável à espécie, portanto,
o contido no artigo 196 da Carta Magna.
O direito à saúde não se limita apenas ao aspecto
hospitalar, mas também ao fornecimento, pelo Poder Público, da terapia e
respectivo remédio aos necessitados.
Logo, também é absolutamente incabível qualquer
alegação no sentido de que não cabe ao julgador imiscuir-se na atividade
administrativa, porquanto não há se falar em desobediência ao Principio da
Tripartição dos Poderes, uma vez que o postulante tem direito à vida e à
saúde, como corolários do Princípio Constitucional da Dignidade da Pessoa
Humana (artigo 1o., inciso III, Constituição Federal), que é o norteador da
interpretação e aplicação do direito.
Deste modo, se o Estado-administração não atender
a tais direitos de forma voluntária, o Poder Jurisdicional o compelirá ao
cumprimento das garantias fundamentais dos cidadãos, até porque vigente o
Princípio da Inafastabilidade do controle jurisdicional a toda lesão ou ameaça
a direitos (artigo 5o., inciso XXXV, Constituição Federal).
No mais, não há que se falar em questão
orçamentária a implicar restrição ao direito do paciente, “Cumpre notar que
se a despesa para o cumprimento de preceito constitucional precisa de prévia
previsão orçamentária, isso deve ser providenciado pelo Estado e não pela
apelada.” (AC no. 334.954-5/2, rel. Des. REBELLO PINHO).
É certo que o direito à vida não pode ser
prejudicado por normas relacionadas a protocolos clínicos e nem mesmo a
programas do governo, sob pena de se deturpar até mesmo o escopo da lei,
que por certo não se trata de impedir o respeito à dignidade da pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000613-04.2016.8.26.0564 -Voto no
5
humana, ressaltando-se aqui o princípio da proporcionalidade.
Frise-se que, no caso em tela, a prescrição foi feita
por profissional especialista, fazendo constar do documento seu nome e
número do seu registro junto à Autarquia Especial, de modo que, ao
subscrever tal parecer, o fez sob as penas da lei, sujeitando-se, inclusive, às
penas previstas no artigo 302, do Código Penal, caso ateste algo de forma
inverídica.
Assim, observa-se ainda que, no caso, a necessidade
ou não do medicamento solicitado é da competência do Dr. Amauri
Rodrigues de Campos Junior (CRM no. 55.026), como decorre do Código de
Ética Profissional (Resolução no. 1.146, de 09.01.88 do Conselho Federal de
Medicina), de sorte que o inconformismo do Poder público acerca da
conveniência ou não de tal tratamento, não comporta acolhida, sobretudo se
considerarmos que inexiste qualquer obrigatoriedade de o cidadão consultar-
se com médicos da rede pública para comprovar sua moléstia.
Por fim, já é entendimento pacifico não estar
obrigado o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal
para fins de prequestionamento. Nessa esteira, ficam consideradas
prequestionadas todas as matérias e disposições legais discutidas pelas partes.
Isto posto, nega-se provimento ao apelo.
LEME DE CAMPOS
RELATOR